Tribunal: TJDFT
Processo: 0756183-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
4 – Causalidade. Culpa concorrente. A instituição financeira recorrente não demonstrou que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O boletim de ocorrência (ID 44850697), registrado no mesmo dia dos fatos, representa elemento de verossimilhança das alegações da recorrida no sentido de que, no dia 27/04/2022, recebeu ligação do número disponibilizado pelo banco (4004-0001) e, durante o atendimento, foi induzida pelo suposto funcionário a entregar o cartão a terceira pessoa. As transações bancárias realizadas são incompatíveis com o perfil de consumo da recorrida (ID 44850698 – Pág. 7). Em poucos minutos, o fraudador efetuou quatro compras no cartão de crédito, nos valores de R$ 6.999,99, R$ 6.900,00, R$ 6.800,00 e R$ 6.700,00, todas parceladas em três vezes. Não obstante a existência de falha na segurança dos instrumentos de comunicação fornecidos pela instituição financeira, o golpe apenas foi possível em virtude de conduta negligente da consumidora, que não agiu com os cuidados exigidos pela situação e entregou aos fraudadores seu cartão de crédito. É o caso de se reconhecer, portanto, a existência de culpa concorrente do consumidor. Assim, a condenação deve observar a proporção da contribuição para o resultado danoso. Em análise às circunstâncias do caso, deve o recorrente arcar com metade dos prejuízos sofridos pela recorrida. Desse modo, tendo em vista que as compras foram efetuadas no cartão de crédito e ainda não foram adimplidas pela autora, é cabível declaração de inexistência de metade do valor dos débitos indicados na inicial (ID 44850694 - pág. 2/3), em razão da culpa concorrente. Sentença que se reforma para declarar a inexistência de metade dos prejuízos sofridos pela autora (R$ 27.399,99), no valor de R$ 13.699,99, e dos respectivos encargos resultantes das transações financeiras fraudulentas.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W